Tribunal: TJPA
Processo: 0815403-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815403-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MERGULHAO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-DIRIGENTE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL DOS JUROS. CONVERSÃO INDEVIDA DE VALOR EM REAIS PARA UPF-PA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E COMPROVÁVEL POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, ex-presidente de associação civil sem fins lucrativos, julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, além de manter a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ex-dirigente de associação civil e para o controle de vícios constantes da CDA, sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se o ex-presidente da associação pode responder pessoalmente pelo débito sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem demonstração dos requisitos legais; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública e de questões comprováveis por prova pré-constituída, desde que desnecessária a dilação probatória.

A ilegitimidade passiva do ex-presidente da associação civil pode ser reconhecida na via da exceção de pré-executividade quando a própria documentação dos autos revela que a execução foi direcionada contra pessoa física em lugar da pessoa jurídica.

A responsabilização patrimonial de dirigente de associação civil não decorre automaticamente do cargo exercido, e exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil ou, quando cabível, do art. 135 do CTN.

A ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude ou excesso de poderes impede o redirecionamento da execução fiscal ao dirigente da associação.

A CDA é nula quando contém erro material evidente no termo inicial dos juros, ao adotar data incompatível com o exercício financeiro a que se refere a tomada de contas, com repercussão substancial no valor executado.

A CDA também é nula quando promove a conversão do débito fixado em reais pelo Tribunal de Contas para UPF-PA, em desconformidade com o título executivo, gerando discrepância expressiva entre o valor devido e o valor inscrito.

A rejeição da exceção de pré-executividade por suposta ausência de provas não subsiste quando os vícios da CDA e a ilegitimidade passiva decorrem da simples análise dos documentos juntados aos autos.

O acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue a execução fiscal impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sendo adequada a manutenção do percentual fixado em 12% sobre o valor da causa.

A reprodução, no julgamento do agravo interno, dos fundamentos já expostos na decisão monocrática não configura nulidade quando o recorrente apenas reitera teses já anteriormente enfrentadas, sem apresentar argumento novo apto a infirmar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é cabível, em execução fiscal, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da nulidade da CDA quando a matéria é cognoscível de ofício e demonstrável por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. O dirigente de associação civil não responde pessoalmente por débito imputado à entidade sem prévia desconsideração da personalidade jurídica e sem demonstração de abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude ou excesso de poderes. 3. O erro material no termo inicial dos juros e a alteração do padrão monetário do débito em desconformidade com o título executivo acarretam a nulidade da CDA. 4. O acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue a execução fiscal autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 322, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 50, 53, parágrafo único, e 1.023; CTN, art. 135; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; STJ, REsp 1.812.929/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, Tema Repetitivo 421; STJ, REsp 886.178/RS, Tema Repetitivo 222; STJ, REsp 1.746.072/PR; TJSP, AI 2136773-91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14ª Câmara de Direito Público, j. 09.11.2018; TRF4, AC 5006657-35.2016.4.04.9999, Rel. Des. Alcides Vettorazzi, 2ª Turma, j. 21.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815403-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PAULO ROBERTO MERGULHÃO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 18546559, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, julgando procedente a exceção de pré-executividade, tendo como agravado
PAULO ROBERTO MERGULHÃO
.

Alega que não é possível, via exceção de pré-executividade reformar a decisão do Tribunal de Contas do Estado, para excluir a responsabilidade do agravado, ante a ausência de vício formal ocorrido na decisão do TCE.

Assevera que a decisão do tribunal de Contas é soberana para analisar a responsabilidade pela boa gestão das contas públicas, não cabendo ao Poder Judiciário contrariar o que ali foi estabelecido com relação a essa matéria, salvo no que diz com ilegalidade flagrante.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 34776417, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, sob a justificativa de suposta ausência de provas capazes de invalidar a execução fiscal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18546559):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, sob a justificativa de suposta ausência de provas capazes de invalidar a execução fiscal.

Inicialmente, consigno que a exceção de pré-executividade é um incidente processual que permite ao devedor opor-se à execução com a finalidade de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juízo tiver deixado de examinar de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

A doutrina e a jurisprudência defendem seja condicionado o conhecimento da exceção às condições da ação (legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido), à observância dos pressupostos de validade do processo, bem como não haja a necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393, do STJ.

Súmula nº 393 do STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. O objeto da exceção de pré-executividade está adstrito às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz, não se admitindo dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10702030951744001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de pré-executividade é cabível quando houver matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, vedada a dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se observa no presente caso, já que as alegações do agravante assim necessitam. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067848275, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/08/2016).

(TJ-RS - AI: 70067848275 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 30/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016).

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, é fundada sob três argumentos principais, quais sejam: i) os juros de mora foram acrescidos equivocadamente desde o ano de 1998, haja vista que a decisão da Corte de Contas estava analisando o exercício financeiro de 2008 (o que enseja a nulidade da CDA por erro material); ii) a CDA seria nula, eis que a condenação imposta pelo TCE/PA consistiu na devolução de

quantias em reais (R$), no entanto, a Secretaria da Fazenda, ao inscrever o débito na dívida ativa, o converteu em “unidade de padrão fiscal do Estado do Pará” – UPFPA, em completa dissonância com o título executivo, o que resultou em uma discrepância milionária entre o valor devido e o valor constante na CDA; e iii) ilegitimidade passiva do Executado, ora Agravante, eis que o STJ entende que o art. 1.023 do Código Civil (CC) não se aplica às Associações Civis (como é o caso da Pró-Saúde), conforme REsp n. 1.398.438/SC.

Em sede preliminar, cabe analisar a alegação do agravante de ilegitimidade passiva
. Assim, é notável que a execução foi proposta contra a pessoa do Sr. Paulo Roberto Mergulhão, ex-presidente da Organização Social Pró-Saúde, entidade civil de caráter beneficente e sem fins lucrativos, quando na verdade deveria ter sido ajuizada contra a associação civil em questão.

Assim, em que pese já haver precedentes no sentido de ser possível imputar, em caso de associações civis, responsabilidade aos associados em posição de poder na condução da entidade, tal imputação enseja prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, respeitados os requisitos do art. 50 do Código Civil e, até mesmo do art. 135 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido temos que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.812.929/DF, o STJ aplicou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos associados dirigentes como responsáveis pelo cumprimento de uma obrigação da associação. No caso julgado, houve a
constatação de abuso da personalidade jurídica
pelos associados dirigentes, que, na tomada de decisões sobre a associação, desvirtuaram o seu propósito. O desvio do propósito, no caso analisado, foi a utilização da associação para o exercício de uma atividade comercial, isto é, com o intuito de obtenção de lucro, sendo, nesse ponto, constatado o abuso de personalidade jurídica pela hipótese do desvio de finalidade.

No caso, também foi constatada outra hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica quanto à confusão patrimonial, pois os associados dirigentes não destinavam os bens da associação para a composição do patrimônio específico da pessoa jurídica.

Logo, embora haja diferenças estruturais e funcionais entre sociedades empresárias e associações, o relator entendeu que a desconsideração é possível, mas devem ser observados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa maneira, o ministro ressalvou que o reconhecimento da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de associações civis não dispensa a verificação dos requisitos legais para a sua decretação. No caso em análise (REsp 1.812.929/DF) ele comentou que o TJDFT manteve a desconsideração com base no abuso da personalidade jurídica, com desvirtuamento de seu propósito, pois a entidade executava atividade comercial com claro objetivo de lucro, o que caracterizou desvio de finalidade, além de ter sido verificada confusão patrimonial entre associação e associados.

Abaixo o Julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ALCANCE. PATRIMÔNIO DE DIRIGENTES E ASSOCIADOS COM PODERES DE GESTÃO. REQUISITOS VERIFICADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A suposta nulidade do acórdão recorrido, decorrente da ofensa ao princípio do contraditório, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, a atrair, por consequência, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ao enfrentar a questão referente à nulidade decorrente da ausência de liquidação, o aresto recorrido destacou que a matéria está preclusa para a associação executada, pois ela foi intimada para se manifestar sobre o cumprimento de sentença, mas permaneceu inerte por mais de 2 (dois) anos, sendo inviável que somente agora venha a ser aduzida tal tese. Contudo, o referido fundamento do acórdão recorrido não foi objeto de impugnação especifica nas razões do recurso especial. Assim, a manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Há diferença estrutural e funcional entre as sociedades e associações, na medida em que, ao se desconsiderar a personalidade jurídica de determinada sociedade, alcança-se um contrato societário, o qual vincula seus sócios no plano obrigacional, destacando-se o seu elemento pessoal. De outro lado, as associações são marcadas por um negócio jurídico firmado entre elas e seus associados, mas sem nenhum vínculo obrigacional, conforme comando do parágrafo único do art. 53 do CC, de modo que o elemento pessoal não lhe é inerente. 4. É admissível a desconsideração da personalidade jurídica de associação civil, contudo a responsabilidade patrimonial deve ser limitada apenas aos associados que estão em posições de poder na condução da entidade, pois seria irrazoável estender a responsabilidade patrimonial a um enorme número de associados que pouco influenciaram na prática dos atos associativos ilícitos. 5. No caso dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica da associação está atingindo apenas o patrimônio daqueles associados que exerceram algum cargo diretivo e com poder de decisão dentro da entidade, bem como se reconheceu o abuso da personalidade jurídica, porquanto o regime jurídico próprio das formas associativas sofreu distorções e desvirtuamento de seu propósito. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, sob pena de incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente processual diante da ausência de previsão legal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que comprovada a extinção ou alteração substancial do processo principal. 7. Recurso especial parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - REsp: 1812929 DF 2019/0130084-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Portanto, voltando ao caso concreto, é possível constatar que definitivamente não se trata de hipótese de desconsideração da pessoa jurídica, na medida em que ausentes os requisitos do art. 50 do CC e, até mesmo, do art. 135 do CTN
(abuso da PJ, desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude, excesso de poderes etc.), não havendo razões que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica da associação, e, uma vez não havendo a instauração do referido incidente, tampouco há de se falar em responsabilização de seus sócios/dirigentes.

Nesse sentido tem sido o entendimento de diversos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Crédito não-tributário decorrente de ato irregular praticado pela presidente de associação civil sem fins lucrativos – Ajuizamento da execução contra a associação e a antiga presidente da entidade – Impossibilidade – Inaplicabilidade à espécie do art. 135, III, do CTN, restrito às hipóteses de créditos tributários – Inaplicabilidade, igualmente, da Súmula nº 435 do STJ, pois não se trata de dissolução irregular de pessoa jurídica –
Necessidade de prévia desconsideração da personalidade jurídica da associação para alcançar o patrimônio privado dos associados investidos em posições de poder na condução da entidade
– RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21367739120188260000 SP 2136773-91.2018.8.26.0000, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 09/11/2018, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. VALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Do exame da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Sendo possível identificar a origem do crédito e suas características, não se constata a alegada limitação do direito de defesa do devedor. 2. Constatou-se a validade da Certidão de Dívida Ativa
. 3. A inclusão do nome do presidente da associação na Certidão de Dívida Ativa não pode implicar, como ocorreu nos autos, a sua responsabilização automática. 4. Não há elementos indicativos da prática de atos irregulares de gestão que autorizem o redirecionamento da execução fiscal. Não houve qualquer demonstração documental, pela exequente/embargada, da ocorrência de excesso de mandato, atos praticados com violação do estatuto, desvio de finalidade da associação ou confusão patrimonial. 5. Constatou-se a ilegitimidade do embargante, na qualidade de presidente da associação, para figurar no polo passivo da execução fiscal.
6. A execução fiscal deverá prosseguir contra a pessoa jurídica.

(TRF-4 - AC: 50066573520164049999 5006657-35.2016.4.04.9999, Relator: ALCIDES VETTORAZZI, Data de Julgamento: 21/05/2019, SEGUNDA TURMA)

Logo, reconheço como prejudicial de mérito a ilegitimidade passiva do executado, para dar procedência à exceção de pré-executividade, impondo-se a extinção da execução fiscal.

Ad argumentandum, entendo ser necessário abordar as demais teses apontadas, para tornar tal decisão mais esclarecedora.

Assim, da análise detida dos autos, verifico que a CDA (ID n. 3333946 – Pág. 2 da execução fiscal nº 0079653-35.2015.8.14.0301), que instrui a execução fiscal originária, de fato, conta com os vícios alegados pelo agravante. Dessa maneira, da simples análise dos documentos acostados aos autos, é possível vislumbrar os erros apontados pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, sendo desnecessária a dilação probatória.

Assim, conforme discriminado na origem da dívida, esta se refere a tomada de contas referente ao exercício financeiro de 2008 da Organização Social Pró-Saúde, em razão de irregularidades apontadas pelo TCE/PA. Porém, como é possível observar, no campo “discriminação da dívida ativa”, consta como termo inicial de juros a data de 31/12/1998. Logo, houve acréscimo de juros de maneira equivocada, erro material capaz de ensejar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que um débito inicial no valor de R$ 793.256,23 (setecentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), em razão dos juros em equívoco, passou a ser de R$ 8.590.632,60 (oito milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Ademais, no tocante à conversão de valores devidos em
reais
para Unidade Padrão Fiscal (UPF), esta também acarreta em nulidade da CDA, uma vez que, na condenação imposta pelo TCE restou determinada a devolução do valor de 793.256,23 em reais, mas o que se observa da análise da CDA é o lançamento do débito em UPF-PA, o que, conforme já apontado pelo agravante, resultou em discrepância milionária entre o valor real do débito e o valor lançado.

Nesse sentido, observa-se que a justificativa do magistrado para rejeitar o pleito do Agravante, em exceção de pré-executividade, foi o de ausência de provas capazes de comprovar suas alegações, o que claramente não merece prosperar, uma vez que todos os argumentos são facilmente observados da análise dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, julgando procedente a exceção de pré-executividade. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, observa-se que a justificativa do magistrado para rejeitar o pleito do Agravante, em exceção de pré-executividade, foi o de ausência de provas capazes de comprovar suas alegações, o que claramente não merece prosperar, uma vez que todos os argumentos são facilmente observados da análise dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Outrossim, a análise dos honorários advocatícios fora devidamente analisada na Decisão de ID n. 30265474, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos:

“(...) Tema Repetitivo 421 STJ: “é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

Quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, é pacífico o não cabimento da condenação em honorários advocatícios. Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, que põe fim à execução fiscal, a condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, o que se enquadra exatamente no caso em tela.

No caso, a exceção de pré-executividade foi rejeitada no primeiro grau e o juízo agiu acertadamente ao não fixar honorários advocatícios, por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência, em consonância com o posicionamento do STJ.

Porém, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, ao ser provido e acolhida a tese ventilada da exceção de pré-executividade, decretando a prescrição, passou a ser devida a condenação em honorários advocatícios, tratando-se de pedido implícito, em obediência ao art. 322, §1° do CPC/15, sendo perfeitamente cabível a fixação da verba honorária via embargos de declaração, em consonância com o REsp n. 886.178/RS, tema repetitivo 222 do STJ.

Em obediência ao que foi definido no REsp 1.746.072-PR, considerando que a demanda versa sobre execução fiscal, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, os arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que houve a atuação do advogado também em sede recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar as decisões agravadas, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026